Tribunal: STF
Processo: RE 72943
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1971-12-14
Data de publicação: 1971-12-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL A QUE SE REFERE O ART. 31 DO DECRETO N.
24.150/1934.
II. PODE SER PROPOSTA FINDO O BIENIO, DADO QUE O CITADO PRECEITO
MERECEU ALTERAÇÃO COM O ADVENTO DO DECRETO-LEI N. 4/1966, ART. 1.
III. OS NOVOS LOCATIVOS FLUEM A PARTIR DO LAUDO PERICIAL, NOS TERMOS
DA SÚMULA N. 180.
IV. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO, PARCIALMENTE, PROVIDO.